Tribunal: TJDFT
Processo: 0724725-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.

I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

II – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.

III - Os presentes embargos de declaração são manifestamente protelatórios, pois, além de não estarem embasados em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, tiveram, como único intuito, sob alegação totalmente descabida e que não corresponde à realidade do processo, retardar o seu desfecho, em evidente abuso do direito de defesa. Aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV - Embargos de declaração desprovidos.